Tribunal: TJES
Processo: 5000139-61.2022.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000139-61.2022.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ONIVALDO BRIEL e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
.
N
ÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000139-61.2022.8.08.0044

EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO:
ONIVALDO BRIEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração manejados em razão do acórdão id nº 12526273, que desproveu a apelação antes interposta pelo embargante e proveu o apelo do embargado, ratificando a declaração de inexistência do débito relativo aos contratos debatidos (nº 52-0875251/21 e 52-0875236/21) e a condenação da instituição bancária à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados sobre o benefício previdenciário da parte autora, indenizando-a, ainda, pelo dano moral sofrido.

Nas razões recursais, apontou-se haver contradição a macular o julgado, pois consta dos autos prova da contratação realizada pelo embargado, bem como da efetiva liberação de valor em seu favor.

A
priori
, registro que
“
o
s embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021). (Grifei).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles internos, isto é, próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

Neste passo, em que pese o inconformismo ora deduzido, tenho por certo que a pretensão recursal não comporta provimento.

Na esteira do que outrora se destacou, o debate primevo girou em torno da regularidade, ou não, dos descontos efetivados sobre o benefício previdenciário da parte autora para quitação de negócios jurídicos que nega ter avençado, identificados pelos nº 52-0875251/21 e nº 52-0875236/21.

Embora tenha a instituição bancária sustentado a regularidade da avença, não logrou evidenciar através da prova documental produzida a existência regular do contrato, sequer do depósito alegadamente feito em favor do consumidor em conta digital, já que tudo se realizou de forma virtual, sem lançamento comprovado de assinatura ou reconhecimento facial/impressão digital.

Reitero: não houve demonstração inequívoca de que as operações foram validadas por meio de biometria facial ou geolocalização de acessos coerentes com o padrão de utilização do consumidor.

Inexistente, portanto, vício a ser sanado ou inobservância de dispositivo e orientação jurisprudencial vinculante, tendo o posicionamento unanimemente assumido por esta egrégia Câmara Cível restado consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, mas simplesmente houve a defesa de tese que não foi acolhida.

Ante o exposto,

conheço e
neg
o
provimento
ao recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.